Tribunal: TJPA
Processo: 0016929-36.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0016929-36.2017.8.14.0006

RECORRENTE: LUIZ CARLOS NUNES DA CUNHA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0016929-36.2017.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: Vara do Tribunal do Juri de Ananindeua

RECORRENTE:
LUIS CARLOS NUNES DA CUNHA
(Adv. Fernando Antonio 0004213-95.2008.8.14.0006

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Armando Brasil Teixeira

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS SEM CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I –
Caso em exame
. Recurso interposto contra decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua que pronunciou o recorrente pela suposta prática de dois delitos de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, CP), na modalidade tentada, tendo como vítimas Karina Oliveira de Moraes e Tânia Márcia Oliveira Carvalho. A pronúncia baseou-se em prova emprestada oriunda de processo originário, no qual o acusado não foi pessoalmente citado, sendo citado fictamente por edital, sem participação de defensor em atos instrutórios.
II –
Questão em discussão
. Consiste em saber se: (i) é juridicamente possível manter sentença de pronúncia fundada exclusivamente em elementos informativos oriundos de outro processo, produzidos sem contraditório em relação ao acusado; e (ii) se há indícios mínimos de autoria que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.
III –
Razões de decidir
.

1.

A prova produzida no feito originário, na ausência de citação pessoal, sem determinação de produção antecipada de provas e sem defensor constituído ou nomeado para o recorrente, não observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2.

A única prova colhida sob contraditório no presente feito foi o interrogatório do acusado, no qual permaneceu em silêncio, inexistindo elementos probatórios suficientes para embasar a pronúncia.

IV –
Dispositivo e tese
. Recurso provido para impronunciar o recorrente, nos termos do art. 414 do CPP, por insuficiência dos indícios de autoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 155, 366 e 414; CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1451118/RS, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, AgRg no HC 872375/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, AgRg no HC 730179/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento para impronunciar LUIS CARLOS NUNES DA CUNHA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUIS CARLOS NUNES DA CUNHA
contra a decisão do MM. Juiz de Direito da
Vara do Tribunal do Juri de Ananindeua
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de dois delitos de homicídio qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, na modalidade tentada, previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, tendo como vítimas Karina Oliveira de Moraes e Tania Marcia Oliveira Carvalho.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou unicamente sua impronúncia por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido
de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso em sentido estrito.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia, em síntese
:

“Revelam os autos que, em dia, hora e local já mencionados, os acusados, com a intenção de encontrar Maria das Graças Jerônimo de Oliveira, que havia presenciado uma agressão física cometida por Rodrigo, invadiram a residência da referida senhora, local onde dormiam Karina e Tânia Márcia.

Como não localizaram Maria das Graças, que havia fugido pela porta dos fundos, os denunciados acordaram as vítimas sob coronhadas e socos, Diante das agressões, Karina e Tânia Márcia ainda tentaram travar luta corporal com os acusados e fugir pela porta da frente do imóvel, momento em que Luiz efetuou diversos disparos, atingindo Karina à altura do tórax, que só não morreu em virtude de ter sido socorrida e encaminhada ao hospital, onde foi submetida à intervenção cirúrgica.

Consequentemente, a conduta está tipificada como tentativa de homicídio qualificado pelo inciso IV, já o modo utilizado pelos acusados para cometerem o crime dificultou a defesa das ofendidas, utilizando-se da surpresa, já que Karina e Tânia Márcia, além de desarmadas, dormiam em sua residência quando foi iniciado o ataque
”.

Após a instrução, o Juízo da
Vara do Tribunal do Juri de Ananindeua
julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e pronunciou
LUIS CARLOS NUNES DA CUNHA
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de dois delitos de homicídio qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, na modalidade tentada, previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, tendo como vítimas Karina Oliveira de Moraes e Tania Marcia Oliveira Carvalho.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou unicamente sua
impronúncia por insuficiência de provas
o que
merece provimento
, senão vejamos:

De plano, tem-se como necessário esclarecer que os presentes autos de ação penal nº
0016929-36.2017.8.14.0006
foram formados a partir do desmembramento do processo-crime nº
0004439-32.2008.8.14.0006
, ação penal na qual foi originariamente proposta a denúncia em face do presente apelante e dos corréus ELINEUSON MOREIRA DA SILVA e RODRIGO LIMA OLIVEIRA.

Nos autos da referida ação penal nº
0004439-32.2008.8.14.0006
, houve a citação pessoal dos corréus ELINEUSON MOREIRA DA SILVA e RODRIGO LIMA OLIVEIRA, os quais compareceram regularmente ao processo, constituíram defesa técnica, apresentaram defesa preliminar e acompanharam a produção de prova.

Contudo, em relação ao ora apelante
LUIS CARLOS NUNES DA CUNHA
, o que se constata é que não houve citação pessoal, tendo sido
citado fictamente pela publicação de Edital de citação no DJE de 26/06/2008,
após

o que foi certificado em 20/05/09 pela Secretaria da unidade judiciária o decurso do prazo editalício, sobrevindo decisão em 26/06/2009 determinando a separação dos processos, somente havendo registro da formação dos presentes autos em 30/10/2017, à época no sistema LIBRA de gestão processual.

Destarte, constata-se que nas audiências de instrução e julgamento realizadas nos autos da ação penal original, de nº
0004439-32.2008.8.14.0006,
ocorridas

em 16/07/2008, 11/08/2008, 10/10/2008, 15/01/2009, 02/30/2009 e 06/03/2009, fizeram-se presentes os patronos dos réus ELINEUSON MOREIRA DA SILVA e RODRIGO LIMA OLIVEIRA.

Contudo, em relação ao ora apelante
LUIS CARLOS NUNES DA CUNHA
, citado por edital
, não houve qualquer determinação do juízo para produção antecipada de provas
, nos termos do art. 366 do CPP
, tampouco foi designado defensor para patrocínio de sua defesa durante as referidas audiências
, do que se conclui que
os elementos probatórios produzidos nos referidos atos não observaram a necessária garantia de contraditório em relação ao ora apelante.

Destarte, o que constata-se no presente feito é que, após seu efetivo cadastramento no sistema LIBRA

de gestão processual em 30/10/2017, sob a epigrafe nº
0016929-36.2017.8.14.0006,
houve tentativas inexitosas de localização do réu por busca no sistema INFOPEN, conforme certificado pela Secretaria da unidade judiciária em 06/08/19 e em 08/11/21, somente havendo êxito em sua citação pessoal em 22/12/2022.

No referido processo nº
0016929-36.2017.8.14.0006,
foi juntada cópia dos autos do feito originário nº 0004439-32.2008.8.14.0006,
contudo a única prova produzida sob contraditório foi o interrogatório do réu, ocorrido em 29/11/2024,
no qual
reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

A jurisprudência das Cortes Superiores assenta a impossibilidade de fundamentar a sentença de pronúncia unicamente elementos produzidos sem observância do contraditório. Nesse sentido:

STF
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ELEMENTOS COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE EM INQUÉRITO POLICIAL . AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS . SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O
Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que “Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa
quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo
” (RE 425 .734-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJe 28.10 .2005). 2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento do recurso em sentido estrito, deixou expressamente consignado que “para a decisão de pronúncia não são suficientes elementos informativos colhidos exclusivamente na fase extrajudicial”, tendo salientado, ainda, que, “à parte as especulações, o que resta é que não há elementos concretos a apontar a autoria deste crime na pessoa do denunciado”, de modo que o entendimento proferido pela instância ordinária encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes . 3. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere aos indícios suficientes de autoria do crime, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Precedentes. 4 . Agravo regimental desprovido.

(STF - ARE: 1451118 RS, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 30/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-11-2023 PUBLIC 13-11-2023)

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS.
PRÓNUNCIA BASEADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO . ART. 155 DO CPP.
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO . INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Na hipótese, o
acusado foi pronunciado com base em elementos informativos, não confirmados em juízo
, na medida em que houve retratação do depoimento da vítima, o que
destoa da jurisprudência desta Corte Superior
. 2. Quanto ao alegado temor da depoente em ratificar em juízo o que disse na fase inquisitorial, registra-se que é mister a colocação de proteção estatal, ônus do qual não se desincumbiu o Parquet ou a autoridade policial (AgRg no HC 718.113/RS, Relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). 3 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 872375 RS 2023/0427932-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024)

STJ:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PRONÚNCIA BASEADA, APENAS, EM DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL .
VÍTIMA QUE NÃO COMPARECEU EM JUÍZO PARA PRESTAR DEPOIMENTO JUDICIAL
. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO DE "OUVI DIZER". FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA SUBMISSÃO DOS ACUSADOS AO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE .
PROVA EMPRESTADA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO . 1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "o testemunho de"ouvir dizer"ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar
a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP"
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2 .097.753/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).In casu, a única testemunha que apontou a autoria do agravado Dionatan foi a vítima, ouvida unicamente em sede de inquérito policial, porquanto não compareceu em juízo para prestar depoimento judicial. Assim como, o único indício de autoria do agravado Thales foi extraído da suposta motivação do delito, que segundo o depoimento da vítima, repita-se, ouvida tão somente em sede de inquérito policial, se deu em razão do desaparecimento de drogas cuja propriedade é atribuída ao requerente . Todas as demais testemunhas, além de não presenciarem os fatos, desconheciam os agravados, e não souberam afirmar a prévia existência de desentendimentos anteriores entre vítima e os corréus ou de amizade entre os corréus, tendo conhecimento apenas de boatos no bairro no sentido de que a vítima era "ladrãozinho". Desse modo, afastado o depoimento da vítima prestado unicamente na fase inquisitorial e o testemunho indireto (de ouvir dizer) prestado pelas testemunhas, não subsiste um único indício colhido na fase judicial que aponte o agravado Dionatan como o autor d o homicídio que lhe fora imputado, e quanto ao agravado Thales, subsiste apenas a apreensão de seu celular no local do ocorrido, que, por si só, não é suficiente para configurar indícios de autoria, sendo de rigor, portanto, a impronúncia de ambos os agravados. 2.
A prova emprestada - testemunhos - oriunda de inquéritos policiais diversos do que embasa a ação penal em exame no presente writ, foi produzida sem que fosse assegurado aos agravados o contraditório e a ampla defesa, contrariando a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que é admitida a prova emprestada, ainda que proveniente de processo no qual o réu não seja parte, desde que assegurado o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa .
3. Não conhecido o habeas corpus, contudo, concedida a ordem de ofício, para impronunciar os pacientes, ora agravados, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal - CPP e, por conseguinte, revogar suas prisões preventivas. 4 . Agravo regimental do Ministério Público de Santa Catarina desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 730179 SC 2022/0077713-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

Portanto, conclui-se que, sendo a única prova produzida sob contraditório o silente interrogatório do apelante, não desincumbiu-se o órgão acusador de seu ônus processual de produzir os elementos probatórios mínimos para fornecer os indícios de autoria para justificar a sentença de pronúncia, não podendo esta fundamentar-se exclusivamente nos elementos emprestados dos autos nº 0004439-32.2008.8.14.0006, produzidos sem observância do contraditório em relação ao ora apelante.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe dou provimento para impronunciar
LUIS CARLOS NUNES DA CUNHA
, nos termos do art. 414 do CPP, em razão da insuficiência dos indícios de autoria,
conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 20/08/2025